Tribunal: TJSP
Processo: 1007306-20.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. Mandato. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recurso do réu. Gratuidade da justiça requerida em grau recursal. Indeferimento, facultando ao apelante o recolhimento do preparo em prazo concedido, sob pena de deserção. Apelante que não providenciou o recolhimento do preparo no prazo concedido. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO,

Ementa:
APELAÇÃO. Mandato. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recurso do réu. Gratuidade da justiça requerida em grau recursal. Indeferimento, facultando ao apelante o recolhimento do preparo em prazo concedido, sob pena de deserção. Apelante que não providenciou o recolhimento do preparo no prazo concedido. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO, majorados os honorários advocatícios em mais um ponto percentual, com base no art. 85, § 11, do CPC.